Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736217-31.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: HAMILTON DE OLIVEIRA, VANDERSON SINFORIANO FERREIRA, ADAIR JONATHAN DE OLIVEIRA, ANDERSON MICHAEL ANTUNES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Digam os recorridos e a Procuradoria de Justiça sobre os declaratórios de ID: 42671566. Brasília, 13 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador